Tribunal: STF
Processo: Ext 736
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-10
Data de publicação: 1999-03-10

Ementa:
EXTRADIÇÃO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS: DUPLA TIPICIDADE. TERRITORIALIDADE. INSTITUTOS PENAIS E PROCESSUAIS BRASILEIROS: INEXIGIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO PELA JUSTIÇA DO ESTADO REQUERENTE.
PRESCRIÇÃO. REQUISITOS PARA A EXTRADIÇÃO.
1.   O decreto de prisão está contido no próprio mandado de captura, como previsto na legislação alemã, com satisfatória fundamentação e plena aceitação desta Corte, em vários precedentes.
2.    Os delitos imputados ao extraditando, segundo consta de tal peça, foram sete estelionatos (um dos quais especialmente grave), e seis mediante falsificação de documentos, todos ocorridos na Alemanha, onde o extraditando agia em nome de certa
firma,
com escritório em Munique, sob a gerência de um camparsa.
3.    A conduta de ambos, em cada um dos delitos, foi minuciosamente descrita na ordem de prisão.
4.    Os institutos brasileiros de suspensão do processo, conforme o montante da pena mínima prevista para os crimes, e do regime de cumprimento de pena não podem ser impostos à Justiça alemã pela brasileira, nem isso é previsto na legislação que
regula
a extradição, ou em tratado entre os dois países.
       O mesmo ocorre com relação à possibilidade de o Presidente da República, no Brasil, segundo critérios seus, vir a conceder o indulto, em situações assemelhadas, em casos aqui julgados.
5.    Precedentes.
6.    Da mesma forma, não se compreende que a Corte possa impor à Justiça alemã que considere, ou não, o crime de falso absorvido pelo de estelionato, o que, aliás, nem é pacífico na sua própria jurisprudência, que propende, ultimamente, pelo
reconhecimento do concurso formal de delitos.
7.    No caso, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, seja pelo Direito Penal brasileiro, seja pelo alemão.
8.    Enfim, tendo sido apresentados todos os documentos exigíveis e preenchidos os requisitos dos artigos 76, 78, 80 e seguintes da lei nº 6.815/80, modificada pela Lei nº 6.964, e não se caracterizando qualquer das hipóteses previstas no art. 77, é
de
ser deferida a extradição.
9.     Pedido deferido. Decisão unânime.